Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-59.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. IRRELEVÂNCIA DO VENCIMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO.
1. As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criadas pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nessa norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes a letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual se aplica o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva da Cédula de Crédito Bancário é o dia do vencimento dessa, o qual não sofre alteração na hipótese de antecipação da dívida.
3. Perfectibilizada a relação processual na instância recursal, na forma do art. 331, § 2o, do CPC/15, e apresentadas contrarrazões pelo réu, são devidos os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC/15, caso haja a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial. Precedentes do STJ e desta Turma.
4. Apelação conhecida e não provida.